Tribunal: TJMT
Processo: 1025063-69.2021.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025063-69.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA LUCIA DA COSTA MEIRA - CPF: 275.003.571-68 (RECORRENTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025063-69.2021.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ana Lucia da Costa Meira

Recorrida(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIDORA PÚBLICA. SUBSÍDIO. DESCONTO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO. ARTIGO 64, III, DA LEI COMPLEMENTAR 04/90. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDUÇÃO.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DE PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ARTIGOS 5º, LVII E 37, XV DA CARTA MAGNA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, alega que é servidora pública do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, onde, no vencimento relativo ao mês de março/2019 sofreu desconto da quantia de 3.246,51, tendo como rubrica “redução de remuneração”. Aduz que, após realizar reclamação administrativa, obteve como resposta que o desconto era referente a aplicação do artigo 64, III, da Lei Complementar n. 04/1990, que determina o desconto de 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração durante o afastamento por motivo de prisão preventiva, pronúncia por crime comum, denúncia por crime funcional, condenação recorrível por crime inafiançável ou processo. Informa que, de fato, foi afastada do cargo por uma das capitulações descritas no artigo utilizado como embasamento para o desconto referido, contudo, alega não ser possível ter seus vencimentos reduzidos, sob pena de violação aos princípios constitucionais. Em suas razões recursais, visa a condenação do Reclamado ao pagamento de indenização por dano moral.

2.

O excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, a
redução
de vencimentos de
servidor
público
preso
preventivamente implica em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

3.

O dispositivo legal que embasou o ato perpetrado pelo Reclamado (art. 64, III, da LC nº. 04/1990) foi declarado inconstitucional, em controle difuso, pelo Tribunal Pleno do TJMT, ante a afronta aos artigos 5º, LVII, e 37, XV, da Constituição Federal, os quais abrigam, respectivamente, os princípios da presunção da inocência e da irredutibilidade de vencimento.

4.

Em relação a pretensão de indenização por dano moral, entendo que o desconto de parte da remuneração do servidor, por si só, não tem o condão de configurar dano moral, pois, para tanto, seria necessária a ocorrência de lesão aos atributos da personalidade da Recorrente, o que não restou comprovado no presente feito.

5.

Com efeito, o desconto realizado nos proventos da Recorrente, ainda que seja referente à verba salarial, não é suficiente para a reparação do Estado ao pagamento de indenização a título de dano moral, pois não se trata de dano moral in re ipsa, sendo necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

6.

Se não restou comprovado que, em razão dos descontos indevidos, a Recorrente passou por necessidades financeiras, a ponto de não conseguir adquirir alimento para a sua subsistência, ou de cumprir com seus compromissos financeiros, bem como n
ão restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade da Recorrente e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral.

7.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - DMAE. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS. FALTAS DECORRENTES DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM PROCESSO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. De acordo com entendimento reiterado do e. STF e desta Corte, é ilegal a suspensão ou a redução de vencimentos de servidor público afastado por motivo de prisão cautelar decretada em processo penal, visto que contraria os princípios da irredutibilidade dos vencimentos e o da presunção de inocência. 2. O fundamento axiológico de tal compreensão é o de que a prisão cautelar, decretada em razão de circunstâncias e motivos de cunho processual, não afasta a presunção de inocência assegurada constitucionalmente (art. 5º, inc. LVII, da Carta Constitucional), com o que o obstáculo ao comparecimento ao trabalho pelo servidor assim recolhido provisoriamente não pode privá-lo de seus direitos, especialmente aqueles que dizem com a subsistência dele e de seus familiares, a compor o seu mínimo existencial e de que somente poderá ser privado uma vez afirmada sua culpa em sentença judicial definitiva. 3. Inafastável o reconhecimento do fato de que as faltas posteriores à data da efetivação da prisão cautelar do apelante não emolduram situação que configure voluntariedade do servidor, não dando ensejo ao corte da efetividade e consequente desconto dos dias em que se mostrou ausente ao serviço por tal motivo4. Reconhecimento do direito do autor ao restabelecimento e pagamento dos vencimentos no período em que esteve preso preventivamente, compreensão resultante da exegese aplicada pela Suprema Corte ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).5
. Danos morais indenizáveis não caracterizados na hipótese vertente
.6. Sentença improcedente na origem.APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50300615620218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 12/12/2022, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2022)

Pagamento de vencimentos ao servidor público enquanto preso provisoriamente - Supressão de vencimentos – Inadmissibilidade – Art. 70 da Lei 10.261/1968, declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Direito à percepção dos vencimentos enquanto não prolatada decisão condenatória definitiva Sentença de parcial procedência reformada –
danos morais afastado
s- Recurso provido em parte.

(TJ-SP - RI: 10634613220218260053 SP 1063461-32.2021.8.26.0053, Relator: Juliana Guelfi, Data de Julgamento: 26/07/2022, 7ª Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 26/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA ILÍQUIDA - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - SERVIDOR MUNICIPAL - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DESCONTO DOS VENCIMENTOS - ILEGALIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DESCABIMENTO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - JURISPRUDÊNCIA DO COL. STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 870.947/SE - JURISPRUDÊNCIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUBMETIDA AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART 543-C, DO CPC DE 1973 E ART. 1.036, DO CPC DE 2015)- SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTOS APÓS A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1 - Conforme entendimento consolidado do col. STF "a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público" ( RE 1321134 AgR, Relator (a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2021 PUBLIC 15-12-2021). 2 - Deve ser reconhecida a ilegalidade dos descontos efetuados na remuneração do servidor durante o período compreendido entre a prisão preventiva e o trânsito em julgado da sentença criminal, assegurando ao servidor a respectiva restituição. 3 -
A interrupção do pagamento dos vencimentos após a decretação de sua prisão preventiva, em que pese ilegal, não autoriza a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, já que o desagravo experimentado pelo servidor é devidamente reparado pela restituição de seus vencimentos, não havendo ofensa aos direitos da personalidade.
4 - Para a aplicação de multa por litigância de má-fé é necessário perquirir se o litígio instaurado é infundado, temerário ou protelatório e nem que visou à obtenção dos intentos estabelecidos no art. 80 do CPC/2015, para a condenação por litigância de má-fé. 5 - A condenação do ente público à restituição dos vencimentos de servidor público deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, com a incidência de juros de mora, a partir da citação, pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança, em atenção ao entendimento firmado pelo col. STF no RE nº 870.947/SE, bem como pelo col. STJ no REsp nº1.492.221/PR. 6 -Em se tratando de sentença ilíquida proferida em face da Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser postergado à fase de liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, inciso II do CPC. 7 - Sentença parcialmente reformada em remessa necessária conhecida de ofício. Prejudicado o recurso voluntário.

(TJ-MG - AC: 10000212046908001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2022)

Apelações Cíveis – Ação Ordinária – Servidor público - Policial Militar preso preventivamente - Suspensão dos vencimentos - Art. 70 da Lei 10.261/68 que teve a inconstitucionalidade declarada pelo E. Órgão especial deste TJSP – Inadmissibilidade - Afronta aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos- Indevida aplicação antecipada de penalidade - Vencimentos que são devidos até trânsito em julgado do julgamento penal - Precedentes do E. STJ e dessa Colenda Corte de Justiça –
Danos morais indevidos
– Medidas administrativas observaram a norma da legislação estadual - Sentença de parcial procedência mantida. Recursos Improvidos.

(TJ-SP - AC: 10299677420168260564 SP 1029967-74.2016.8.26.0564, Relator: Eduardo Gouvêa, Data de Julgamento: 11/11/2020, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/11/2020)

ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE 1/3 NOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DURANTE SUA PRISÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. Apela o autor da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de devolução de 1/3 de seus vencimentos e vantagens descontados em razão de estar preso preventivamente, e de indenização por dano material, perdas e danos e dano moral. Ao contrário do que consta na sentença, o autor produziu prova documental dos alegados descontos, mediante a juntada de contracheques que instruem a petição inicial e que não foram impugnados na contestação. Os descontos foram efetuados com base no disposto no art. 21, I do Decreto-Lei nº 220/75, com a redação dada pela Lei Complementar nº 96/2001, cuja inconstitucionalidade já havia sido declarada pelo e. Órgão Especial deste Tribunal, sem repristinação do texto anterior (proc. nº 0025168-53.2010.8.19.0000). O ato impugnado se mostra totalmente contrário ao entendimento consolidado no e. Supremo Tribunal Federal no sentido de que o fato de o servidor público estar preso preventivamente não legitima a Administração a proceder a descontos em seus proventos, uma vez que tal procedimento viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos, consoante o art. 5º, LVII, e o art. 37, XV, da CRFB. Os honorários advocatícios pelos quais a parte vencida na ação deve responder são, exclusivamente, os decorrentes da sucumbência, não alcançando os particularmente pactuados entre a parte vencedora e seu advogado. Descabido o pedido de condenação em perdas e danos, sem sequer esclarecer em que consistiriam. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido, nos termos do voto do desembargador relator. (TJ-RJ - APL: 04659075820148190001, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 27/10/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM PROCESSO CRIMINAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTO. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊCIA DESTA CORTE E DO PRETÓRIO EXCELSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. \n1. De acordo com entendimento reiterado do E. STF e desta Corte, é ilegal a suspensão ou a redução de vencimentos de servidor público afastado por motivo de prisão cautelar decretada em processo penal, visto que contraria os princípios da irredutibilidade dos vencimentos e o da presunção de inocência.\n2. O fundamento axiológico de tal compreensão é o de que a prisão cautelar, decretada em razão de circunstâncias e motivos de cunho processual, não afasta a presunção de inocência assegurada constitucionalmente (art. 5º, inc. LVII, da Carta Constitucional), com o que o obstáculo ao comparecimento ao trabalho pelo servidor assim recolhido provisoriamente não pode privá-lo de seus direitos, especialmente aqueles que dizem com a subsistência dele e de seus familiares, a compor o seu mínimo existencial e de que somente poderá ser privado uma vez afirmada sua culpa em sentença judicial definitiva.\n3. Danos morais indenizáveis não caracterizados na hipótese vertente.\n4. Ação julgada parcialmente procedente na origem.\nAPELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70081760332 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/11/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PRISÃO. SUSPENSÃO. VENCIMENTO. DECRETO NO. 59.310/66. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. I - O regime jurídico dos policiais civis da União e do Distrito Federal foi instituído pela Lei nº 4.878/65 e regulamentado pelo Decreto nº 59.310/66. Essas regras devem prevalecer sobre o regime jurídico dos servidores civis da União (Lei nº 8.112/90) por se tratar de normas especiais, não tendo havido sua revogação. Precedentes do STF e STJ. II - No caso de prisão preventiva do policial civil, o art. 247 do Decreto no. 59.310/66 estabelece a redução de um terço de seus vencimentos, não sendo possível a suspensão integral. Após a condenação que determina a perda do cargo cessa o direito ao recebimento parcial do vencimento. III ­- O dano moral consiste na lesão que atinge a um dos direitos de personalidade da vítima, como direito à integridade psíquica, moral e física. No caso, apesar do aborrecimento, não se vislumbra dano moral, sobretudo porque enquanto segregado o autor recebeu o necessário para suas necessidades básicas e sua família do autor percebeu auxílio-reclusão. VI -Deu-se provimento parcial ao recurso.(TJ-DF 07048787120188070018 DF 0704878-71.2018.8.07.0018, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 06/06/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Apelação. Ação de obrigação de fazer. Servidor público. Prisão preventiva. Suspensão da remuneração. Devolução dos valores. Danos morais e materiais. Indevidos. Incabível a suspensão dos vencimentos do servidor pela Administração Pública antes do trânsito em julgado de ação penal, sob alegação de faltas injustificadas por estar aquele preso preventivamente. A indenização por dano moral e material não se mostra devida quando o próprio autor deu causa à instauração de procedimento penal. Recurso que se dá parcial provimento.

(TJ-RO - APL: 00055982120158220001 RO 0005598-21.2015.822.0001, Data de Julgamento: 14/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES - DEVIDO. DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA. JUROS DE MORA ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. A responsabilidade civil do Estado por conduta comissiva é objetiva. O fato de o servidor público estar preso preventivamente não legitima a Administração a proceder a descontos em seus proventos. Não configura dano moral indenizável se a própria autoradeu causa à instauração de procedimento penal. A partir de 30/06/2009, quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não-tributária, até a expedição do precatório, devem ser fixados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A partir de 30/06/2009, para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não-tributária, até a expedição do requisitório, deve ser aplicado o IPCA-E (índice de preços ao consumidor amplo especial).

(TJ-MS - APL: 08051965120138120001 MS 0805196-51.2013.8.12.0001, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 06/02/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DURANTE RECOLHIMENTO À PRISÃO PROVISÓRIA, NA FORMA DO ART. 21, I DO DECRETO-LEI Nº 220/1975. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PARCELAS DESCONTADAS DE SEUS VENCIMENTOS E DANO MORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. RÉU PRETENDENDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUTOR OBJETIVANDO DANO MORAL E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO S.T.F. NO SENTIDO DE QUE A PRISÃO PREVENTIVA DO SERVIDOR PÚBLICO NÃO LEGITIMA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A PROMOVER DESCONTOS EM SEUS VENCIMENTOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 21 DO D.L. 220/75 PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO ENSEJA A COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 14, DO C.P.C. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL DO SEGUNDO PARA CONDENAR O ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA, PARA CONDENAR O AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA SUCUMBÊNCIA.

(TJ-RJ - APL: 00697064320158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 9 VARA FAZ PUBLICA, Relator: NORMA SUELY FONSECA QUINTES, Data de Julgamento: 17/07/2018, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2018)

REEXAME NECESSÁRIO - Valor da condenação inferior a 500 salários-mínimos, como previsto no artigo 496, § 3º, II, do CPC/15 – Reexame necessário não conhecido. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR PRESO CAUTELARMENTE - SUPRESSÃO DE VENCIMENTOS EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES - Inadmissibilidade - Pedido de restabelecimento – Cabimento - Ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos – Decreto-Lei nº 270/1970 que embasou a supressão dos vencimentos, não recepcionado pela Constituição Federal - Artigo 70 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (dispositivo com semelhante teor) declarado parcialmente inconstitucional pelo Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça – Precedentes – Desconto do valor pago a título de auxílio-reclusão – Inadmissibilidade – Benefício que possui natureza distinta dos vencimentos – Sentença alterada nesse aspecto – Dano moral – Inocorrência. Apelo da Fazenda Estadual não provido e apelo do autor parcialmente provido.

(TJ-SP 10400214620178260053 SP 1040021-46.2017.8.26.0053, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 04/07/2018, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO PROCESSADO CRIMINALMENTE. PRISÃO PREVENTIVA. DESCONTO DE UM TERÇO EM SUA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRELIMINARES. 1. O recurso merece ser conhecido apenas em parte, acolhendo-se a preliminar de inovação recursal, pois o apelante deduziu pretensão que não integra a petição inicial, qual seja, de que houve a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 2. A partir da leitura das razões recursais, é crível admitir que a parte apelante atacou os fundamentos da sentença. 3. Não colhe êxito a preliminar de inépcia recursal, porquanto preenchidos os requisitos do artigo 1.010 do CPC/15. 4. A constitucionalização da Administração Pública determina a aplicação dos artigos 1º, 3º e 37, caput , da Constituição Federal, ao âmbito do exercício de toda competência administrativa. 5. Os princípios e os direitos fundamentais são relevantes no controle substancial das atividades da Administração Pública, submetida à legalidade e à unidade de sentido dos demais princípios. O controle de juridicidade administrativa qualificada exige submeter os atos administrativos ao Direito, conforme precedentes do STF e do STJ. 6. O autor/apelante, Agente Penitenciário, sofreu ação... penal, vindo a ser condenado como incurso nas sanções do art. 288 c/c art. 316, caput, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal, sendo decretada a sua prisão preventiva em 27.04.2016, bem como foi afastado do exercício de suas funções. A partir de maio/2016, passou a sofrer descontos em seus vencimentos no valor correspondente a 1/3 (um terço). 7. O Eg. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 482.006/MG, consagrou o entendimento de que a redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente colide com o disposto nos arts. 5º, LVII, e 37, XV, da Constituição, que abrigam, respectivamente, os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos . 8. Decisão do Plenário do STF desobrigando seja suscitado incidente de inconstitucionalidade, nos termos do §único do artigo 949 do CPC. 9. Diante da ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), porquanto ausente trânsito em julgado da ação criminal condenatória, deve ser julgada procedente a ação para determinar a cessação do desconto de um terço dos vencimentos do servidor, enquanto não confirmada e transitada em julgado a condenação penal. 10. Possível, ainda, a restituição dos valores descontados indevidamente dos vencimentos... do servidor. 11. No período anterior à vigência da Lei nº 11.960/09 deve ser o IGP-M como índice da correção monetária, e juros de mora de 6% ao ano a partir da citação. Posteriormente, tem aplicação a aludida legislação até a data de 25/03/2015, momento em que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do julgamento da ADI nº 4357-DF, cujos créditos a partir desta data deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA A PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ( Apelação Cível Nº 70076047117, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 28/06/2018).

(TJ-RS - AC: 70076047117 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 28/06/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DOS SEUS VENCIMENTOS DURANTE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO A REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS SUPORTADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES. O FATO DE O SERVIDOR PÚBLICO ESTAR PRESO PREVENTIVAMENTE NÃO LEGITIMA A ADMINISTRAÇÃO A PROCEDER A DESCONTOS EM SEUS PROVENTOS. O ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL, NA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0025168-53.2010.8.19.0000, JULGADO EM 09/05/2011, DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 21, I, DO DECRETO Nº 220/75, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A REDUÇÃO DE VENCIMENTOS IMPOSTA AO SERVIDOR EM DECORRÊNCIA DE PRISÃO CAUTELAR OU SUSPENSÃO PREVENTIVA, OU SEJA, ANTES DE CONDENADO POR DECISÃO DEFINITIVA, FERE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. RE 870947. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. RESP. Nº 1.495.146 - MG. CORREÇÃO MONETÁRIA CORRIGIDA DE OFICIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. "Art. 145 - O funcionário deixará de receber: I - 1/3 (um terço) do vencimento e vantagens, durante o afastamento por motivo de suspensão preventiva ou recolhimento à prisão por ordem judicial não decorrente de condenação definitiva, ressalvado o direito à diferença se absolvido afinal, ou se o afastamento exceder o prazo de condenação definitiva" ;(Decreto-lei 2.479/79) 2. "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E."(Resp. Nº 1.495.146 - MG) 3. O Autor, Investigador de Polícia, sofreu descontos em seus vencimentos, em razão de ter sido recolhido, por forma de prisão preventiva autos do processo criminal nº 0000991-97.2012.8.19.0018, lastreado pelo Decreto 2.479, artigos 245, I. (fls. 24/25. Index 00025). 4. Suprema Corte de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o fato de o servidor público estar preso preventivamente não legitima a Administração a proceder a descontos em seus proventos. Recurso Extraordinário n.º 870.947, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 20 de setembro de 2017, paradigma do tema 810 da repercussão geral). 5. O Órgão Especial deste Tribunal, em sede de Representação de Inconstitucionalidade nº 0025168-53.2010.8.19.0000, julgada em 09/05/2011, declarou a inconstitucionalidade do art. 21, I, do Decreto nº 220/75. (Representação de Inconstitucionalidade nº 0025168-53.2010.8.19.0000, julgada em 09/05/2011). 6. O desconto nos vencimentos de servidor preso preventivamente viola, a um só tempo, a cláusula pétrea de presunção de inocência e a garantia de irredutibilidade salarial. 7. Não vislumbro na hipótese qualquer ofensa ao direito da personalidade do autor, ainda mais porque, a norma que fundamentou os descontos indevidos possuía presunção de constitucionalidade à época dos fatos 8. Em se tratando de Fazenda Pública, e considerando que a condenação é referente a servidor público, os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E, ficando mantido o índice da caderneta de poupança, no tocante aos juros de mora. (Resp. 1495146 - MG) 9. Recurso a que se dá parcial provimento, no tocante aos juros de mora até julho de 2009, e, de ofício, retificar a correção monetária, para incidir o IPCA-E, desde o vencimento da obrigação. 10. Recursos conhecidos e desprovido. De ofício, retifico a correção monetária, para incidir o IPCA-E, desde o vencimento da obrigação.

(TJ-RJ - APL: 02019072820178190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 16 VARA FAZ PUBLICA, Relator: JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 20/06/2018, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REDUÇÃO DE 1/3 NOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR DURANTE O RECOLHIMENTO À PRISÃO OU SUSPENSÃO DA FUNÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E STF.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Inicialmente, acabe afastar a alegação de prevenção em razão do julgamento da Apelação em Mandado de Segurança nº 0221621-42.2015.8.19.0001, uma vez que a parte Apelante sequer é parte naqueles autos. 2. O Autor se encontrava afastado do exercício de suas funções. Partindo da premissa da ausência de atividade laborativa do servidor, diversos entes estabelecem na legislação das respectivas carreiras descontos na remuneração dos servidores, visando a preservação dos recursos públicos. Contudo, tal raciocínio vai de encontro aos princípios constitucionalmente consagradas da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. 3. O Órgão Especial deste Tribunal já se pronunciou, em sede de representação de inconstitucionalidade, sobre a questão ventilada nos autos, firmando o entendimento de que a redução de vencimentos imposta ao servidor em decorrência de prisão cautelar ou suspensão preventiva fere o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 4. Em relação à GET (Gratificação de Execução Técnica), igual razão existe à Apelante. Com efeito, o Autor foi afastado de suas funções em razão de processo criminal. A ausência de execução de suas atividades se deu por razões alheias à sua vontade. Como tal, a exclusão do pagamento da Gratificação esbarra no mesmo fundamento da presunção de inocência da parte. 5. Vale ressaltar, ainda, que o Apelante foi absolvido das acusações que pendiam contra ele retornando ao exercício de suas funções. 6. No que se refere ao pedido de danos morais, contudo, não vislumbro no caso em análise a existência de lesão à direitos da personalidade. 7. A sentença deve ser reformada, para condenar o Réu ao pagamento da remuneração retida indevidamente desde de 03/10/2013, inclusive o valor correspondente à GET (Gratificação de Execução Técnica), até a data de 28/07/2015, quando o Autor retornou ao exercício de suas funções. 8. Sobre o valor da condenação deverá incidir juros e correção monetária nos moldes que restar definitivamente decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, a ser aplicado na fase de liquidação de sentença. 9. Inversão do ônus sucumbencial. Na condenação da Fazenda ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser ressaltado a necessidade de observância do disposto no art. 85, § 4º, II do CPC, que determina que na hipótese em que a Fazenda Pública for parte e a sentença for ilíquida, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 10. Parcial provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APL: 04875714820148190001, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 07/08/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2019-08-14)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRISÃO PREVENTIVA - DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DO AUTOR REALIZADOS COM BASE NO ART. 79, I, DA LCE Nº 14/82 - IMPOSSIBILIDADE - DISPOSITIVO NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL E DA PRECUNÇÃO DE INOCÊNCIA - PRECEDENTES DESTA CORTE. Recurso desprovido e sentença mantida em sede de reexame necessário.RECURSO ADESIVO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ALEGADO DANO MORAL DECORRENTE DOS DESCONTOS EFETUADOS NOS VENCIMENTOS DO AUTOR - MERO DISABOR - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL REPARÁVEL - SENTENÇA MANTIDA.Recurso desprovido. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇAApelação Cível e reexame necessário n.º 1.022.765-1 f. 2 (TJPR - 3ª C.Cível - ACR - 1022765-1 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Themis de Almeida Furquim - Unânime - J. 04.02.2014)

(TJ-PR - REEX: 10227651 PR 1022765-1 (Acórdão), Relator: Desembargadora Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 04/02/2014, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1278 13/02/2014)

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.Recurso improvido.

10. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023